Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ADI 5941. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA.
1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 cujo trânsito em julgado se deu em 9/5/2023, declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada.
3. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. O objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Somente podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indícios de eficácia da medida.
4. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
5. No caso, tanto a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH quanto a apreensão de passaporte são medidas ineficazes. Correta a decisão agravada que indeferiu a aplicação das referidas medidas executivas.
6. Recurso conhecido e desprovido.